Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 18955030, o exequente requer: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes JOSE LUCIO LIMA RAMOS, JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA, JOSE MARIO SIMOES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 11361573 e b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor, ante o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11361515 e11361517), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11361514. O saneamento se deu no ID: 11361573. Foi indeferido o arbitramento de honorários à execução no ID: 11361493. Os EME n. 20080020116355 transitaram em julgado, conforme consulta processual. É o relatório. Decido. Comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos substituídos processualmente que não aderiram ao pacto firmado entre as partes (JOSE LUCIO LIMA RAMOS, JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA, JOSE MARIO SIMOES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 11361514 e requerido no ID: 18955030. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador